Tribunal: TJBA
Processo: 8133020-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133020-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAMILTON SALES DA PAIXAO JUNIOR Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto por Hamilton Sales da Paixão Junior contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alegou a existência de redução da capacidade laborativa em razão de fratura na clavícula esquerda, enquanto a sentença se baseou na prova pericial que concluiu pela inexistência de limitação funcional. II. Questão em discussão: Verificar se o autor/apelante preenche os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente, com enfoque na existência de sequelas permanentes que importem redução da capacidade laboral habitual. III. Razões de decidir: O auxílio-acidente exige, cumulativamente, acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões e sequela que gere redução da capacidade para o trabalho habitual. Laudo pericial judicial, realizado sob o contraditório, atestou inexistência de incapacidade funcional, afastando a presença do requisito essencial à concessão do benefício. A tese do Tema 416/STJ exige redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa. Ausente essa comprovação, não é devido o auxílio-acidente. A prova técnica é elemento central em ações dessa natureza e, na ausência de outros elementos probatórios robustos que a infirmem, deve prevalecer. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi satisfeito pelo apelante. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão do auxílio-acidente, é indispensável a demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade laborativa do segurado, sendo insuficiente a existência de lesão sem repercussão funcional. 2. A perícia judicial conclusiva quanto à ausência de incapacidade afasta a possibilidade de concessão do benefício, salvo se infirmada por outros elementos probatórios.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8133020-93.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente HAMILTON SALES DA PAIXÃO JUNIOR e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA